Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interpostas por JAQUELINA LEITE DA SILVA em face da sentença julgou improcedente o pedido de reconhecimento da função de agente comunitário de saúde como profissional de saúde para legitimar a sua cumulação de cargos. Em suas razões, a apelante requer a concessão da tutela antecipada para suspender o curso do processo administrativo demissional. Considerando que o pedido de concessão de tutela antecipada deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, ao passo que a apelante efetuou o pleito antecipatório em razões do apelo, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão da inadequação do pedido liminar. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator